Tribunal: TJSP
Processo: 1113511-81.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. Demanda movida pela instituição bancária condenada à devolução de quantia objeto de fraude contra a instituição que disponibiliza a máquina por intermédio da qual a transação discutida foi processada. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. Inexistência de nexo causal entre a conduta da ré e o prejuízo experimentado pela vítima, já que a primeira

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. Demanda movida pela instituição bancária condenada à devolução de quantia objeto de fraude contra a instituição que disponibiliza a máquina por intermédio da qual a transação discutida foi processada. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. Inexistência de nexo causal entre a conduta da ré e o prejuízo experimentado pela vítima, já que a primeira apenas disponibiliza o sistema de intermediação de pagamentos, não sendo beneficiária do valor subtraído da conta corrente do segundo, tampouco havendo falha de segurança que lhe seja imputável. Banco, de outro lado, que aprovou compra destoante do perfil de gastos do consumidor. Inexistência de direito de regresso. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.